Tribunal: CARF
Processo: 11128.003262/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/09/2008
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/09/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003262/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.071 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/09/2008
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/09/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher, como
preliminar de nulidade, em razão do cerceamento do direito de defesa, o argumento da recorrente
no sentido de que o acórdão recorrido fora proferido sem analisar os argumentos da impugnação,
ou seja, se valendo de argumentos genéricos e inaplicáveis ao presente processo, e, por
conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e
encaminhar os autos à DRJ, para proferir nova decisão, com a efetiva análise dos argumentos
apresentados na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003262/2010-96
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.071 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003262/2010-96

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para aplicação da multa disposta no art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03,
consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), juntado às fls. 2-12.
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 4-5):
A Agência de Navegação MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA,
CNPJ 02.378.779/0001-09, incluiu o Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE
150805166033197 a destempo em 01/09/2008, às 10h32, segundo o prazo estabelecido
pela Secretaria da 'Receita Federal do Brasil - RFB.
A carga foi trazida ao Porto de Santos acondicionada nos containeres MSCU5019704 e
MSCU9413887, pelo Navio M/V "MSC LAUSANNE" em sua viagem 573AR, com
atracação registrada em porto nacional (1° porto) As 14:30:00 h do dia 27/08/2008. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no
Brasil são: Escala 08000173636 (relativa à atracação no 1° porto nacional - Porto do
Rio de Janeiro), Escala 08000173792 (relativa A descarga, com atracação no Porto de
Santos), Manifesto Eletrônico 1508501643764, Conhecimento Eletrônico (MBL)
CE150805166033197.
(...)
Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação em porto nacional
vigorará a partir de 1° de abril de 2009, porém, a agência de navegação está obrigada a
prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos eletrônicos
existentes. A inclusão dos conhecimentos eletrônicos deve ser feita até o registro da
atracação em porto nacional, pois se realizada após o próprio sistema está programado
para promover o bloqueio no conhecimento, impedindo-se o prosseguimento da
operação. Este é o limite temporal imposto e vigente.
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico CE 150805166033197 foi incluído em
01/09/2008, às 10h32, a atracação em porto nacional ocorreu em 27/08/2008, As
14:30:00 h, conforme Escala Eletrônica 08000173636 (relativa à atracação no Porto do
Rio de Janeiro - 1o porto nacional). Houve bloqueio no sistema, conforme extrato do
Manifesto 1508501643764: (...)
Foram juntados aos autos documentos concernentes à infração (fls. 18-26).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 52-68, por meio da qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois, segundo ela, se trata de agência marítima e,
assim sendo, não pode ser penalizada por multa decorrente de infração imposta pela lei ao
transportador marítimo; (ii) afirma que somente após 1o de abril de 2009, os prazos se tornaram
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.071 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003262/2010-96

cogentes, com descumprimento passível de multa; (iii) aduz que o caso se trata de retificação,
prevista na própria IN RFB 800/07, a ser processada pela RFB de oficio ou por solicitação do
responsável, quando não for possível a alteração eletronicamente, e ainda que não resta dúvidas
de que o pedido de retificação é a prova mais contundente de que prestou as informações
exigidas pela IN RFB 800/07, até porque só se retifica aquilo que já existe, não poderia o pedido
de retificação ser enquadrado na ilicitude prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei 37/66; e, por fim, (iv) assevera que ainda que fosse considerada infração, no
presente caso a suposta infração estaria acobertada pelo instituto da denúncia espontânea,
conforme art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN.
Mediante o acórdão juntado às fls. 95-100, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 109-115, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos
apresentados na impugnação e aduz que o acórdão recorrido fora proferido sem analisar os
argumentos da impugnação, ou seja, se valendo de argumentos genéricos e inaplicáveis ao
presente processo, bem como que se trata de um verdadeiro descaso com o contribuinte,
que está desde 2010 aguardando decisão, e, quando esta é proferida, sequer analisa os fatos
do auto de infração e muito menos os argumentos da impugnação.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois,
segundo ela, se trata de obrigação tributária acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao
transportador estrangeiro e não de seu agente marítimo.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que há súmula deste Conselho acerca
da sua responsabilidade:
Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
A recorrente aduz que o acórdão recorrido fora proferido sem analisar os
argumentos da impugnação, ou seja, se valendo de argumentos genéricos e inaplicáveis ao
presente processo, bem como que se trata de um verdadeiro descaso com o contribuinte, que está
desde 2010 aguardando decisão, e, quando esta é proferida, sequer analisa os fatos do auto de
infração e muito menos os argumentos da impugnação.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.071 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003262/2010-96

Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, de fato, se trata de decisão
genérica, sem apreciação dos argumentos apresentados na impugnação, com menção a fato
distinto do objeto da autuação, conforme a seguir transcrito:
(...) Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o
prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
(...)
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
(...)
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. (destaques nosso)
A autuação fora lavrada em razão da inclusão a destempo de Conhecimento
Eletrônico Master (MBL) e não em razão de infração concernente à desconsolidação de carga,
procedimento disposto no art. 17 e seguintes da IN RFB 800/2007. Ademais, a recorrente era
agente marítima e não agente de carga, como considerado pela decisão recorrida.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.071 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003262/2010-96

Infere-se que a decisão recorrida não apreciou os supracitados argumentos
apresentados pela recorrente na impugnação nem apresentou fundamentos fáticos e jurídicos
adequados ao caso sob análise.
Conforme disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito, são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (destaque nosso)
Os argumentos apresentados pela recorrente em sua peça de impugnação devem
ser enfrentados pela instância de piso, com a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos
adequados ao caso, sob pena de preterição do seu direito de defesa.
À vista do exposto, acolho, como preliminar de nulidade, em razão do
cerceamento do direito de defesa, o argumento da recorrente no sentido de que o acórdão
recorrido fora proferido sem analisar os argumentos da impugnação, ou seja, se valendo de
argumentos genéricos e inaplicáveis ao presente processo, e, por conseguinte, dou parcial
provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ,
para proferir nova decisão, com a efetiva análise dos argumentos apresentados na impugnação.
Em face da decretação de nulidade do acórdão recorrido, restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos recursais.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 155
DF CARF MF
Original